Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734310-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: TATIANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI – ME contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0710259-43.2020.8.07.0001, movido em desfavor de TATIANA GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada/agravada (ID 105795449, origem). Em suas razões recursais (ID 30173920), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial, objetivando o pagamento de R$ 3.360,79. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar preservar a dignidade do devedor e de sua família. Aduz ser a agravada pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e servidora da Secretaria de Educação, tendo recebido em agosto/2021 a quantia líquida de R$ 11.780,52, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência. Com tais argumentos busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada. Preparo efetivado (ID 30173925). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos da executada/agravada. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto, embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, a agravada possui duas rendas, uma proveniente de pensão da Polícia Militar, na qual percebe renda líquida de R$ 5.757,12 e outra como professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação, cuja quantia líquida é de R$ 6.217,80. No entanto, não há outros dados aptos a aferir com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não vislumbro urgência a fim de justificar a concessão da medida pleiteada, porquanto o juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, isto é, o prazo prescricional encontra-se suspenso. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator